Tribunal: TJDFT
Processo: 0735467-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 7.427/2024. CONCURSOS PÚBLICOS. PUBLICAÇÃO DE LISTA DOS CANDIDATOS INSCRITOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 14, LODF. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. ART. 22, XXX, CF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OBJETO DISTINTO. CONCURSOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE COM LGPD. INEXISTENTE. VÍCIO DE INICIATIVA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. ART. 71, § 1o, II, LODF. NÃO CONFIGURADA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. ART. 5o, X, CF. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERFERÊNCIA MÍNIMA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. ART. 37, CAPUT, CF. EFETIVAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONFIGURADAS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. AUSENTES. CAUTELAR INDEFERIDA.
1. Trata-se de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Distrital no 7.427/2024, que estabelece a obrigatoriedade de publicação da relação integral dos candidatos inscritos nos concursos públicos realizados pela Administração Pública do Distrito Federal.
2. As normas constitucionais sobre competência legislativa são de reprodução obrigatória pelos entes federativos, sendo cabível a sua eleição como parâmetro de controle em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante este Tribunal de Justiça.
2.1. A norma impugnada não usurpa a competência legislativa privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais (art. 22, XXX da Constituição Federal), uma vez que o objeto da lei não é a regulamentação da proteção e tratamento de dados pessoais, mas sim a regulamentação da realização de concursos públicos na Administração Direta do Distrito Federal, tema que está inequivocamente inserido dentro da competência legislativa deste ente federativo.
2.2. Não se verifica, em princípio, incompatibilidade entre a lei impugnada e as normas presentes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), uma vez que se trata de tratamento e divulgação de dados não sensíveis para execução de política pública, prevista em lei, com a finalidade de garantir a publicidade e transparência no âmbito da Administração Pública Distrital.
3. O art. 71, § 1o, II da Lei Orgânica prevê a iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal para leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e provimento de cargos.
3.1. Conforme a moderna orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, as leis que regulam a realização de concursos públicos não são de iniciativa privativa do Poder Executivo, pois não versam sobre o provimento de cargos públicos nem sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre condições para investidura no cargo público, tratando-se de momento anterior e distinto em relação ao provimento.
4. Os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal são normas de reprodução obrigatória pelos entes federativos, conforme os arts. 5o e 34, VII, b da Constituição Federal, ainda que não estejam diretamente transcritos na Constituição Estadual ou, no caso, na Lei Orgânica do Distrito Federal.
4.1. Não se constata violação dos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada (art. 5o, X da Constituição Federal), uma vez que a lei impugnada não exige a publicação de dados ou informações que digam respeito à esfera constitucionalmente protegida da intimidade e da vida privada.
4.2. Considerando que a medida determinada pela norma é adequada e necessária para a efetivação dos princípios constitucionais da publicidade e transparência, e que a interferência com os direitos à intimidade e à vida privada dos candidatos inscritos é mínima, é necessário concluir no sentido da razoabilidade e proporcionalidade da norma impugnada, não havendo que se falar em violação a direitos fundamentais.
5. Não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a ausência de demonstração do dano ao Erário alegado pelo autor.
6. Medida cautelar indeferida.